Tribunal: TJPA
Processo: 0811036-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4994 - Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811036-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VIA TRADING TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA, PETROMIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ANÁLISE DE FATOS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que havia negado provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia decisão do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, proferida em processo de recuperação judicial das empresas Petromil Ltda. e Via Trading Transportes e Logísticas Ltda., que rejeitou alegações de fraude e abuso de direito e manteve a posse, pelas recuperandas, de bens gravados com alienação fiduciária considerados essenciais à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de que o parecer do Administrador Judicial e a análise dos balanços contábeis configurariam fato novo superveniente nos termos do art. 493 do CPC; e (ii) estabelecer se tais elementos técnicos seriam aptos a afastar a preclusão da alegação de fraude no pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC somente se caracteriza quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada, o que não ocorre quando a decisão enfrenta expressamente a tese suscitada e apresenta fundamentação suficiente para rejeitá-la.

4.

Parecer do Administrador Judicial ou análise técnica de documentos contábeis não configura fato novo superveniente, pois representa apenas interpretação ou avaliação posterior de fatos pretéritos já existentes ao tempo do ajuizamento da ação.

5.

O art. 493 do CPC exige a ocorrência de evento fático superveniente capaz de alterar a base objetiva da lide, não abrangendo a simples produção tardia de prova ou a posterior compreensão técnica de fatos antigos.

6.

A rediscussão de alegações de fraude relacionadas ao processamento da recuperação judicial encontra-se sujeita à preclusão quando a parte deixa de impugnar oportunamente a decisão que deferiu o processamento da recuperação.

7.

A admissão de nova análise da matéria com base em parecer técnico posterior comprometeria a estabilidade das decisões judiciais e esvaziaria o instituto da preclusão temporal.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9.

A interposição de agravo interno para reiterar tese já apreciada e rejeitada caracteriza recurso manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Parecer do Administrador Judicial ou análise técnica de documentos contábeis que apenas examinam fatos pretéritos não configuram fato novo superveniente para os fins do art. 493 do CPC.

2.

A descoberta tardia ou a melhor compreensão de fatos antigos por meio de prova técnica não tem o condão de afastar a preclusão temporal.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493, 1.021, §4º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.014.965/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.635/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no CC 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; TJPA, AI 0820566-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de
PETROMIL LTDA e VIA TRADING TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(art. 1.021 do CPC) interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de outra decisão monocrática, a qual havia negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra a decisão do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Recuperação Judicial das empresas PETROMIL LTDA e VIA TRADING TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA, rejeitou as alegações de fraude e abuso de direito e ratificou a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

A decisão monocrática (id. 30182440) deste relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FRAUDE E ABUSO DE DIREITO. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de recuperação judicial das empresas Petromil Ltda. e Via Trading Transportes e Logísticas Ltda., que rejeitou alegações de fraude e abuso de direito formuladas pelo credor e manteve a posse, pelas recuperandas, de bens dados em garantia fiduciária, sob o fundamento de sua essencialidade à atividade empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a caracterização de fraude e abuso de direito por parte das recuperandas, capazes de justificar o indeferimento do processamento da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se, mesmo após o término do stay period, é legal a manutenção, pelas recuperandas, da posse de bens gravados com alienação fiduciária, reconhecidos como essenciais à sua atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de fraude e abuso de direito em processos de recuperação judicial exige prova robusta e inequívoca, não se presumindo a partir do aumento do passivo ou da celebração de contratos próximos ao ajuizamento da ação; a alegação de má-fé deve ser analisada ao longo do processo, com base em cognição exauriente. 4. A decisão agravada encontra respaldo na inexistência de provas concretas de fraude, na ausência de manifestação contrária do Administrador Judicial e do Ministério Público, bem como na preclusão da matéria relativa ao indeferimento do processamento da recuperação judicial, não havendo, portanto, nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida nesta fase. 5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a essencialidade do bem à atividade da empresa prevalece sobre o direito do credor fiduciário à retomada imediata do bem, mesmo após o término do stay period, devendo a análise dessa essencialidade competir ao juízo da recuperação judicial. 6. A decisão agravada limitou-se a ratificar decisão anterior que havia reconhecido a essencialidade dos bens, sendo descabida a retomada unilateral dos ativos pelo credor fiduciário, sob pena de inviabilizar o plano de soerguimento empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de contratos de financiamento firmados às vésperas do pedido de recuperação judicial não configura, por si só, fraude ou abuso de direito, exigindo-se prova concreta e inequívoca para justificar o indeferimento do processamento. 2. A manutenção da posse de bens gravados com alienação fiduciária, reconhecidos como essenciais à atividade da empresa, é legal mesmo após o término do stay period, cabendo ao juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade do bem. 3. A proteção conferida pela Lei nº 11.101/2005 visa à preservação da empresa e à continuidade de suas operações, prevalecendo sobre o exercício imediato dos direitos do credor fiduciário quando constatada a essencialidade dos bens. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.828.635/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no CC 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.061.093/SP; TJPA, AI 0820566-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025.

Inconformado, o banco opôs Embargos de Declaração (id. 30476728), alegando omissão quanto à tese de que o parecer do Administrador Judicial e a análise aprofundada dos balanços contábeis configurariam "fato novo superveniente" (art. 493, CPC), apto a afastar a preclusão da matéria de fraude.

Os aclaratórios não foram acolhidos pela decisão ora agravada (id. 31864983), sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada e que os referidos documentos técnicos não se qualificam como "fato novo", mas sim como análise de fatos pretéritos, não tendo o condão de reabrir a discussão preclusa.

Em suas razões de Agravo Interno (id. 32934523), o recorrente sustenta, em suma, que a decisão que rejeitou os embargos perpetuou a omissão, pois não teria enfrentado de forma fundamentada a tese do fato novo.

Reafirma que o conhecimento pleno das inconsistências contábeis só se tornou possível após o deferimento da recuperação, o que afastaria a inércia e a preclusão. Aponta o perigo de dano na continuidade de um processo recuperacional supostamente viciado.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado, para que a omissão seja sanada.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 33998479).

É o Relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, devendo-se perquirir, essencialmente, sobre dois pontos interligados se a referida decisão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma explícita e fundamentada a tese de que o parecer do Administrador Judicial e a análise detalhada dos balanços contábeis configurariam "fato novo superveniente", na forma do art. 493 do CPC; e, como consequência, se a qualificação de tais elementos como "fato novo" teria o condão de afastar a preclusão temporal, permitindo a reabertura da discussão sobre a suposta fraude no pedido de recuperação judicial e a utilização abusiva do instituto.

Inicialmente, é imperioso rechaçar a alegação de omissão. O vício da omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar.

Contudo, não é o que se verifica. A decisão agravada não ignorou a tese do "fato novo"; pelo contrário, ela a analisou e a repeliu expressamente, fundamentando por que o parecer do Administrador Judicial não se enquadra no conceito legal do art. 493 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. Alegação de omissão e contradição quanto ao afastamento de laudo técnico complementar como fato novo superveniente e à aplicação dos artigos 493, 494, I e 6º do CPC, bem como dos artigos 5º, XXIII, e 186 da Constituição Federal. Vícios inexistentes. Acórdão que expressamente distinguiu fato superveniente de prova produzida tardiamente, reconhecendo que o laudo foi elaborado antes do indeferimento da tutela e se referia a eventos já integrantes da causa de pedir. Inexistência de alteração do quadro fático apta a autorizar a reapreciação da tutela provisória. Incidência dos artigos 296 e 507 do CPC. Inviabilidade de rediscussão dos requisitos da tutela de urgência sob o pretexto de complementação probatória. Função social da propriedade rural que não afasta o regime das preclusões nem autoriza a reabertura de debate já realizado e concluído sob fundamento processual específico. Pretensão que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. Prequestionamento considerado atendido nos termos do artigo 1.025 do CPC.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-PR 00206053820268160000 Joaquim Távora, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 25/02/2026, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2026)

Ademais, o ponto nevrálgico da argumentação do agravante reside em uma equivocada interpretação do que constitui um "fato novo superveniente". O art. 493 do CPC trata de um evento fático que altera a base objetiva da lide após sua propositura. É o caso, por exemplo, do pagamento da dívida no curso de uma ação de cobrança, ou da destruição do bem em uma ação reivindicatória.

Desse modo, o que o agravante apresenta como "fato novo" não é um evento fático ocorrido após o pedido de recuperação, mas sim um elemento de prova técnica, o parecer do Administrador Judicial, que analisa e emite uma opinião sobre fatos e documentos pretéritos, ou seja, a situação contábil da empresa que já existia antes mesmo do ajuizamento da ação.

Nessa senda, a distinção é crucial. A lei processual não autoriza que a "descoberta" ou a "melhor compreensão" de um fato antigo, viabilizada por um laudo pericial ou parecer técnico, tenha o condão de reabrir discussões acobertadas pela preclusão.

Se assim fosse, a estabilidade das decisões judiciais estaria permanentemente ameaçada, bastando que a parte produzisse uma nova análise técnica sobre documentos antigos para tentar reverter um resultado desfavorável. A preclusão temporal, que pune a parte que não pratica o ato processual no momento oportuno, seria esvaziada de seu propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. O fato novo deve ser apresentado na primeira oportunidade que se tem para fazê-lo, sob risco de preclusão consumativa, já que o art. 493 do CPC/2015 na parte final prescreve que caberá ao juiz tomar o fato novo em consideração no momento de proferir a decisão. Precedentes. 4. No caso concreto, verifica-se que embora a EC 113/2021 tenha sido publicada em 09/12/2021 e o recurso de apelação interposto em 23/2/2022, referida temática somente foi apresentada nos embargos de declaração opostos em 03/05/2022, não se cuidando, assim de fato novo mas de fato antigo, alcançado pela preclusão consumativa. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2014965 MS 2022/0222613-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 2. Não se pode perde de vista que o artigo 18 da Lei Falimentar atribui ao administrador judicial a obrigação de consolidar o quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação de credores e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas, mencionando, ainda, a importância e a classificação de cada crédito. 3. Conforme previsão contida no artigo 19 da Lei Falimentar o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores. 4. Recurso provido. V.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 8º, DA LEI nº. 11.101/2005. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 19, DA LEI Nº. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, não se vislumbra óbices à inclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária no processo de soerguimento da empresa, porquanto, tendo em vista o caráter contratual da recuperação judicial, que tem seu ápice na novação da dívida, podem o devedor e os credores renegociar o crédito livremente, estabelecendo novos prazos e condições de pagamento, tudo visando o saneamento da empresa, a manutenção da fonte produtiva, dos empregos e pagamentos dos credores. 2. É dos credores a titularidade da análise de viabilidade da atividade empresarial, para fins de recuperação judicial, competindo ao Poder Judiciário apenas o controle sobre os aspectos de legalidade do plano votado, sem poder se imiscuir nos aspectos econômicos discutidos. 3. Não exercendo o credor o direito de impugnar a importância ou classificação do crédito no prazo previsto no art. 8º, da Lei nº. 11.101/2005, opera-se a preclusão temporal e lógica dessa prerrogativa, ficando ele sujeito aos efeitos decorrentes da consolidação do quadro-geral de credores. 4. Ainda que seja possível ao credor, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, requerer a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, é certo tal pleito só tem cabimento nas situações estritamente definidas no art. 19, da LRJ. Na espécie, por não ter sido ele capaz de demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no referido dispositivo, impossível de se acolher a exclusão de créditos da recuperação judicial como requerida. 6. Constatando-se que foi a própria credora quem deu causa à demanda ao não impugnar no momento oportuno a importância e a classificação do seu crédito, deixando ainda de demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 19, da LRJ, é de rigor que sobre ela recaia o ônus da sucumbência, ante o princípio da causalidade. 7. Recurso desprovido.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0703791-02.2018.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À COISA JULGADA E APLICAÇÃO DO TEMA 1.368/STJ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1) Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, com a finalidade de sanar supostas obscuridades quanto à aplicação da coisa julgada e à inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.368/STJ. O embargante alega que a decisão embargada incorreu em obscuridade ao tratar dos critérios de atualização do débito fixados judicialmente, questionando a incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M/FGV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão ao utilizar o termo "coisa julgada" para se referir à preclusão consumativa quanto aos critérios de cálculo da obrigação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.368/STJ, que trata da incidência da taxa SELIC em títulos extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A utilização do termo "coisa julgada" no acórdão embargado não configura obscuridade, pois sua ratio decidendi foi clara ao afirmar que a decisão que fixou os encargos transitou em julgado ou se tornou preclusa, sendo inalterável pelas partes. 4) A preclusão consumativa impede a rediscussão dos critérios de cálculo da obrigação fixados judicialmente, ainda que os encargos tenham natureza de ordem pública. 5) O acórdão embargado afastou corretamente a aplicação do Tema 1.368/STJ, pois não havia omissão no título executivo, já que os encargos foram supridos por decisão judicial específica, posteriormente estabilizada. 6) O inconformismo do embargante não se ajusta às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois visa rediscutir o mérito da decisão embargada. 7) O prequestionamento dos dispositivos legais invocados foi atendido, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente as questões jurídicas pertinentes, sendo dispensada a menção expressa aos artigos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 9) A preclusão consumativa impede a rediscussão, em embargos de declaração, de critérios de cálculo já fixados judicialmente e não impugnados em tempo oportuno. 10) Não configura obscuridade o uso impreciso da expressão "coisa julgada" quando a decisão embargada adota fundamentação clara e inequívoca baseada na preclusão. 11) A aplicação do Tema 1.368/STJ somente é cabível quando há omissão no título quanto aos encargos legais, o que não ocorre quando estes foram supridos por decisão judicial preclusa. 12) O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a decisão enfrente as questões jurídicas debatidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 1.022; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.03.2020; TJ-MS, AI 1406471-03.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29.05.2024.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14156858120258120000 Amambai, Relator: Desª Sandra Regina da Silva R. Artioli, Data de Julgamento: 27/02/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2026)

Portanto, correta a decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, ao reconhecer a preclusão da alegação de fraude, uma vez que o momento para tal insurgência seria por meio de recurso próprio contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o que não ocorreu. A alegação posterior, ainda que amparada em parecer técnico, não tem o poder de reavivar uma faculdade processual já extinta pelo decurso do tempo.

Por fim, a decisão agravada também se mostra acertada ao identificar a natureza eminentemente infringente dos Embargos de Declaração opostos. O agravante não apontou uma omissão real, mas sim demonstrou seu inconformismo com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, uma nova análise da matéria. Tal procedimento é vedado pela jurisprudência pacífica, que reserva aos aclaratórios a função de integrar e aperfeiçoar o julgado, e não de substituí-lo por outro.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE NULIDADE DE CERTAME. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que manteve sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA e outros, na qual se reconheceu a nulidade do ato administrativo que homologara a habilitação da empresa originalmente vencedora no Pregão Eletrônico nº 006/2019-SUSIPE, e se determinou a contratação, ainda que emergencial, da autora. Os embargos sustentam omissão quanto a fatos supervenientes, como a realização de novo certame licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre fatos supervenientes indicados pelo embargante, os quais, a seu ver, implicariam perda superveniente de objeto e a consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão ou propiciar novo exame da matéria já apreciada.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à nulidade do ato administrativo que desclassificou indevidamente a empresa autora, com base na violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5.Não se verifica omissão quanto à análise de fatos supervenientes, pois a decisão destacou que eventos posteriores, como a realização de nova licitação ou a alteração na prestação dos serviços, não afastam a necessidade de reparação dos vícios ocorridos no certame anterior, tampouco afetam a eficácia da sentença proferida com base em ilegalidade constatada à época dos fatos.

6.A invocação do art. 493 do CPC não justifica a revisão do julgado, pois os fatos supervenientes não possuem efeito retroativo capaz de infirmar a nulidade reconhecida judicialmente, nem descaracterizam o direito subjetivo à contratação da empresa que se sagrou vencedora de forma legítima no procedimento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A ausência de manifestação expressa sobre fatos supervenientes não configura omissão quando tais fatos não possuem eficácia retroativa e não interferem na validade da decisão judicial fundada em vício anterior reconhecido.

2.Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3.A realização de novo procedimento licitatório não afasta a obrigação de reparar ilegalidade ocorrida em certame anterior nem elide os efeitos da decisão judicial que reconheceu o direito à contratação da empresa prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 493; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 43, § 3º; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.894.069/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1854466/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368133520198140301 26753932, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10789480320258260053 São Paulo, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 04/03/2026, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2026)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer equívoco ou ilegalidade na decisão monocrática que justifique sua reforma. Ela está solidamente fundamentada e em plena harmonia com a legislação processual e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Ademais, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório.

É COMO VOTO.

Belém,

04 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026